Tribunal: TJBA
Processo: 8006897-82.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8006897-82.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana – BA Processos de 1º Grau: 8029014-55.2025.8.05.0080 Paciente: Munique Santana da Silva Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima - OAB/BA 67.374 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana – BA Procuradoria de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OU NÃO LOCALIZAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. COMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTE DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Munique Santana da Silva, condenada pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à qual foi fixado regime inicial semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. 2. Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a sentença teria reconhecido a não localização do laudo toxicológico definitivo, o que fragilizaria a comprovação da materialidade delitiva e o fumus commissi delicti. Alega, ainda, ausência de fundamentação concreta quanto à persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar se a alegada inexistência ou não localização de laudo toxicológico definitivo configura ilegalidade manifesta apta a ser reconhecida na via do habeas corpus; (ii) aferir a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória; e (iii) examinar a compatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório nem à revisão da valoração das provas produzidas na ação penal originária, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da via constitucional eleita. 5. A tese defensiva relativa à suposta inexistência de laudo toxicológico definitivo demanda incursão exauriente na prova técnica produzida, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do writ, razão pela qual, nesse ponto, o pedido não merece conhecimento. 6. Ademais, a sentença condenatória fundamentou-se em conjunto probatório robusto e convergente, composto por auto de exibição e apreensão, laudos periciais diversos, relatório de investigação criminal, depoimentos testemunhais e demais elementos coligidos na instrução, os quais evidenciaram a apreensão de expressiva quantidade de cocaína e pasta base, bem como de munições e objetos típicos da traficância. 7. A mera menção à não localização de determinado documento não implica, por si só, inexistência de prova da materialidade, quando presentes outros elementos técnicos e probatórios aptos a sustentar a conclusão condenatória, tratando-se de matéria a ser discutida na via recursal própria. 8. A manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, notadamente na elevada quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, na apreensão de significativa quantidade de munições de diversos calibres, na vinculação da paciente a investigação prévia acerca da distribuição de drogas e na indicação de inserção em contexto de organização criminosa, elementos que evidenciam risco à ordem pública. 9. O regime de cumprimento de pena e a custódia cautelar possuem naturezas jurídicas distintas. A fixação de regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 10. Conforme assentado no AgRg no RHC 159.177/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022, é compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto na sentença condenatória, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta indica insuficiência de providências menos gravosas. 11. Não se verifica ausência de contemporaneidade, individualização ou fundamentação idônea, tampouco ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto probatório, especialmente quanto à alegada inexistência de laudo toxicológico definitivo, quando a sentença condenatória se apoia em outros elementos técnicos e probatórios." "2. É compatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e evidenciada a gravidade concreta da conduta." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 16 da Lei nº 10.826/2003; arts. 312, 315, 319 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal; art. 33, § 2º, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 159.177/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006897-82.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)